Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-19.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009546-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATHEUS PIMENTA LIMA BORGES - CPF: 130.135.667-01 (APELANTE), TAIS ELIAS CORREA - CPF: 370.598.968-56 (ADVOGADO), ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES - CPF: 359.297.978-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL (CBD). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
,
sob alegação
de imprescindibilidade para o tratamento de fibromialgia e dor crônica. Sustenta-se a necessidade dos fármacos, sua autorização para importação pela
Anvisa
e a ineficácia de alternativas disponibilizadas pelo SUS. O Estado, em contrarrazões, argui ausência de interesse processual e de legitimidade passiva, além de ausência de requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS, à luz do Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Para concessão de medicamentos fora das listas do SUS, exige-se cumulativamente: (i) laudo médico circunstanciado demonstrando imprescindibilidade e ineficácia de alternativas; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo; e (
iii
) registro do medicamento na Anvisa.

4. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstraram a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, nem a ineficácia de tratamentos alternativos disponíveis no SUS, conforme parecer técnico do NAT.

5. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que a atuação judicial na área de saúde deve respeitar a política pública estabelecida, evitando-se substituições administrativas sem base probatória suficiente.

6. Manutenção da sentença de improcedência, considerando-se a ausência de comprovação dos requisitos exigidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. O fornecimento de medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS depende da comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, ineficácia de alternativas disponíveis e registro na
Anvisa
.
2. O ônus da prova da imprescindibilidade do tratamento solicitado recai sobre a parte autora."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 6º, 196 e 198
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1657156/RJ (Tema 106); STF, RE 855178/SE (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por
MATHEUS PIMENTA LIMA BORGES

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009546-19.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor do E
STADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes o pedido inicial consistente no fornecimento do
s
medicamento
s

"
bisaliv

power

full
1:100 - CBD 20mg/ml, THC < 0,3% - frasco 30ml e
bisaliv

power

full
20:1 - CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml - frasco 30ml".

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

O apelante sustenta que
os
referidos
medicamentos são imprescindíveis para a melhora do seu quadro clín
ico de
Fibromialgia
e
c
or
c
rônica, que a demora no tratamento pode lhe causar graves prejuízos e de impossível reparação, bem assim ofende as garantias constitucionais referentes ao direito fundamental à saúde
.

Alega que estão presentes os requisitos do Tema 106 STJ, tais como a comprovação por laudo médico circunstanciado
sobre a
imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia de insumos similares fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira de arcar com os custos dos medicamentos prescritos
e, ainda, que apesar de o medicamento derivado do
Canabidiol
não possuir registro na ANVISA, há autorização para sua importação
.

Argumenta que a nota técnica do NAT
carece de evidências científicas sólidas sobre o uso do tratamento
canabidiol
para o caso específico, bem como
não tem caráter vinculante
e que a escolha do medicamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedente o pedido inicial para que apelado forneça os medicamentos pleiteados, com a inversão
do
ônus de sucumbência.

O requerido Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso

argui
ndo
:
a) a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal; b) a ausência de interesse de agir, tendo em vista a ausência de
requerimento administrativo e
c) ilegitimidade passiva do Estado tendo em
razão de
o autor
/apelante
residir em outro estado
(
Id.
252712241
)
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do
recurso
(Id.
262719750
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de apelação interposto por
MATHEUS PIMENTA LIMA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009546-19.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes o pedido inicial consistente no fornecimento do
s
medicamento
s
"
bisaliv

power

full
1:100 - CBD 20mg/ml, THC < 0,3% - frasco 30ml e
bisaliv

power

full
20:1 - CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml - frasco 30ml".

Da
alegada
legitimidade passiva
da União e
necessidade de
remessa dos autos à Justiça Federal.

Com efeito, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

P
elo teor Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, conforme o sistema de repartição de
competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

Além disso, conforme determinação
de natureza cautelar
do Supremo Tribunal Federal,

aplicável ao caso concreto

-
ação ajuizada em 13/
3/2024
,
até o julgamento do Tema 1.234/STF,
“
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Rejeito
a preliminar.

Da alegada ausência de interesse de agir.

O apelado sustenta a ausência do interesse de agir em razão da não comprovação da negativa do ente estatal na via administrativa.

Como bem acentuado pelo d. Juízo de origem “
é sabido que de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição inserido no artigo 5°, XXXV da Constituição Federal que
‘
a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judic
iário lesão
ou ameaça a direito’
. Ademais, o interesse processual se baseia no binômio necessidade/adequação, ou seja, a necessidade da prestação jurisdicional efetiva e adequação do instrumento processual utilizado
”
.

Logo, no caso em questão, a ausência de pedido administrativo prévio não caracteriza requisito indispensável para o ajuizamento da ação.

Rejeito
a preliminar.

Da
alegada
ilegitimidade passiva,
em razão
de o autor residir em “outro estado
”.

Como consignado pelo Magistrado de primeiro grau, “
o autor indicou na produção de Id. 144257684 o seguinte endereço: RUA
COMANDANTE COSTA, 1758 - 603, CUIABA, MATO GROSSO, CEP 78020400. Juntou comprovante do mencionado endereço ao id. 144257668. Dessa forma, não há que se alegar a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, pois embora possa o autor estar de passagem, ou em tratamento, realizando consultas e exames em outro estado, isso não retira a responsabilidade constitucional e solidária que os requeridos têm de prestar os serviços de saúde. Assim, eventual condenação pode sim ser atribuída ao Requerido
”
.

Ressalta-se que
o autor declinou

o seu endereço como residente no Estado de Mato Grosso
, no município de Cuiabá, bem assim juntou comprovante de residência. Logo, o fato de apresentar receita de médico especialista de outra unidade da federação não afasta a responsabilidade solidária do ora apelante.

Rejeito
a preliminar.

Mérito.

Consta dos autos que o autor foi diagnosticado com
Fibromialgia
(CID10:
M
79.
7)
,
com quadro clínico

de dor generalizada e
voluindo para dor crônica
(CID10: R52.1).

Conforme
o laudo médico constante dos autos, o paciente fez o tratamento medicamentoso com
Sertralina
,
Amitriptilina
e
Miosan
, porém obteve resultados in
satis
fatórios (Id. 252712211 - p. 1).

Na sentença, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido do autor por considerar que não
fic
aram

demonstrada
s
a imprescindibilidade do medicamento pleiteado
nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

Pois bem.

No caso em questão, o
s
medicamento
s
solicitado
s
, à base de
Canabidiol
,
não
estão
incorporado
s
em atos normativos do SUS,
sequer possuem registro na ANVISA,
sendo caso de incidência do entendimento
firmado em julgamento de recurso repetitivo
EDcl
no
REsp
1657156-RJ - Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos concedidos
;

(
ii
) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
”

Consoante o parecer emitido pelo NAT, existem medicamentos similares disponíveis pelo SUS e, além disso, não se extrai,
dos documentos juntados com
a inicial, qualquer comprovação quanto
à
imprescindibilidade do
s
medicamento
s
requerido
s
. Ou mesmo a ineficácia dos fármacos concedidos pelo SUS.

A conclusão da nota técnica do NAT assim esclarece, i
n
verbis
:

“
Conclusão:
Em relação ao tratamento da dor crônica, existem opções farmacológicas disponibilizadas pela rede pública para seu tratamento, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
de Dor Crônica, do Ministério da Saúde. O manejo farmacológico da dor crônica
, pode
ser feito com diversas classes medicamentosas, especialmente
antiinflamatórios
, alguns antidepressivos e anticonvulsivantes, bem como fármacos
opióides
, associadas a medidas
não- farmacológicas
como exercício físico regular, algumas psicoterapias - especialmente a terapia cognitivo-comportamental -, terapias analgésicas locais, reabilitação, acupuntura e outros procedimentos, de acordo com cada caso. Existem vários estudos sobre utilização de derivados de
cannabis
para o tratamento de dor com resultados que indicam ação terapêutica, mas pobres ainda e com tempo restrito de utilização. Não se tem resultados bons sobre segurança a longo prazo.

O
canabidiol
(CBD) é um dos
canabinoides
mais abundantes presentes nas plantas do gênero
cannabis
e atua como antagonista dos receptores CB1 e CB2, bem como inibidor da
recaptação
e metabolismo da
anandamida
, com efeito na modulação da dor através de propriedades anti-inflamatórias. Com relação ao uso de CBD para alívio da dor crônica, encontrou-se revisão sistemática publicada em 2017 conduzida com o objetivo de estimar a eficácia e a segurança de medicamentos à base de
Cannabis
em comparação com placebo ou medicamentos convencionais para tratamento da dor neuropática crônica. Foram selecionados ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, comparando tratamento de
Cannabis
medicinal (medicamentos derivados de plantas e sintéticos à base de
Cannabis
) contra placebo ou outros tratamentos para dor
neuropática crônica em adultos, com uma duração de tratamento de, pelo menos, duas semanas e, pelo menos, 10 participantes por grupo de tratamento. De um total de 1.881 estudos, apenas 16 apresentaram os critérios de inclusão e foram utilizados para a análise de eficácia e de segurança. O percentual de pacientes que relataram alívio da dor de 50% ou mais foi maior nos pacientes em tratamento com medicamentos à base de
cannabis
(20,9% vs. 17,3%; diferença de risco de 0,05; intervalo de confiança de 95% entre 0,00
a
0,09 e P=0,04; I2=29%). Em paralelo, mais participantes saíram dos estudos devido a eventos adversos com medicamentos à base de
cannabis
do que com placebo, ou medicamentos convencionais para tratamento da dor (10% vs. 5%; diferença de risco de 0,04; intervalo de confiança de 95% entre 0,02
a
0,07; P=0,0009; I2=25%). Não houve diferença entre os grupos na melhora da qualidade de vida relacionada com a saúde, no

abandono dos medicamentos por falta de efeito, e na frequência de efeitos adversos graves. Alguns efeitos adversos, particularmente sonolência, sedação, confusão e psicose, podem limitar a utilidade clínica dos medicamentos à base de
cannabis
. Cabe ressaltar que os estudos incluídos foram, em geral, de baixa qualidade metodológica,
e também
não foram usadas escalas validadas para avaliação da dor em diversos deles, o que implica em cuidado na interpretação dos resultados. Em outra revisão sistemática de “uso medicinal de
canabinóides
", publicada em 2018, foram revisadas evidências para 79 estudos, 28 deles com avaliação para desfechos relacionados à dor crônica
(apenas dois apresentavam “baixo risco de viés”). Como resultados principais, o número médio de pacientes que relataram uma redução na dor de pelo menos 30% chegou perto de atingir significância estatística e foi maior com
canabinóides
do que com placebo (37% vs. 31%;
odds

ratio
de 1,41; IC95% 0,99 a 2,00;
8
estudos incluídos na análise). Outras análises demonstraram ganhos modestos em scores de dor ou na impressão subjetiva de melhora dos pacientes, mas não houve diferença nos escores médios de qualidade de vida medidos pelo índice de estado de saúde EQ-
5D
(diferença média ponderada de -0,01; IC95% de -0,05 a +0,02; 3 estudos incluídos na análise). Os pacientes tratados com
canabinóides
apresentaram risco aumentado para eventos adversos graves
a curto prazo
. Em 2019 o
National

Institute
for Health
and

Care

Excellence
(NICE), do
Reuno
Unido, publicou uma revisão de evidências buscando responder, entre outras perguntas, qual a eficácia clínica e a custo-efetividade de medicamentos à base de
cannabis
ara pessoas com dor crônica. Extensa revisão da literatura foi conduzida, com mais de 19.000 estudos inicialmente selecionados, e 20 ensaios clínicos randomizados incluídos na avaliação final. Foi encontrada pouca evidência de alta qualidade.
A maioria dos estudos foram
para CBD em combinação com THC. Houve apenas um ECR para THC sozinho e dois para
nabilona
. Não foi encontrada evidência para CBD sozinho e estudo que considerava uma preparação que continha CBD com uma pequena quantidade de THC (
<1mg)
era de má qualidade. Como resultados principais, o comitê responsável concluiu
que existe alguma evidência de baixa qualidade de que algumas preparações à base de
cannabis
reduzam dor, porém mesmo nas situações em que se encontrou benefício o ganho foi considerado modesto.
O NICE
não recomenda o uso de derivados de
cannabis
para controle da dor crônica em adultos, a menos que seja parte de um ensaio clínico
”
.

(Id.
252712223 -
pp
. 3
-4)

Ressalta-s
e que
não foi comprovada a imprescindibilidade em relação a outras opções terapêuticas disponíveis,

conforme apontado pelo parecer do NAT, cabendo tal ônus probatório à parte autora.

Ressalvado o entendimento anterior, o
posicionamento dos núcleos de saúde oferece uma base técnica importante ao magistrado, auxiliando na análise da situação fática trazida a juízo.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n. 18 do FONAJUS, que preconiza: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

De igual importância é o Enunciado
4
do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda que, em casos de solicitação de medicamentos fora das listas oficiais do SUS, mas autorizados pela ANVISA, o pedido judicial seja acompanhado de documentação específica, incluindo: (i) laudo médico detalhado, com o princípio ativo do medicamento, CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, além de justificativa técnica para prescrições diferentes daquelas informadas pelo fabricante; (
ii
) exames comprobatórios, se pertinentes; (
iii
) informações sobre o uso e exaustão dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, ou sobre sua inviabilidade para o quadro clínico do paciente; (
iv
) data da receita, com observância de prazo não superior a 2 meses para o ingresso da ação, exceto no caso de antibióticos, cuja validade é de 10 dias; (v) justificativa técnica que comprove a ineficácia ou inadequação do tratamento do SUS e evidências científicas de eficácia do tratamento proposto; e (vi) declaração de ausência de conflito de interesse por parte do médico em relação ao ente público.

A análise do caso ganha profundidade sob o prisma da isonomia, pois a concessão de medicamentos sem a devida comprovação de necessidade e urgência pode resultar em prejuízo para outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes do serviço público de saúde. Além disso, pode transformar o Judiciário em um canal paralelo de intervenção nas políticas públicas, levando à concessão de tratamentos diferenciados.

Dessa forma
, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado,
é caso de
manter
a
sentença
proferida em primeira instância
, por
estar alinha
da aos precedentes qualificados
.

A
parte
demandante não
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Dessa forma, é caso de manter a
sentença
ora impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e
conforme a
fundamentação
supra
, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo d. Juízo
a quo
.

Em aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspen
do
a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
ao autor/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025